Tribunal: TJMT
Processo: 1009085-15.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009085-15.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Bruno Antônio Hansen de Brito, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta.
Aduz que, diante das prováveis agressões sofridas pelo paciente, deve ser revogada a sua prisão, dada a evidente ilegalidade do flagrante.
Assevera ainda que o juízo a quo, após analisar o flagrante, o converteu em prisão preventiva de ofício, em desconformidade com a nova Lei n. 13.964/19, que alterou o teor do art. 311 do CPP, impedindo a decretação da prisão preventiva ex officio.
Sustenta que não estão presentes os pressupostos autorizadores da custódia cautelar, postulando, ao final, a concessão da ordem, com a imediata soltura do paciente.
É a síntese do necessário.
Decido.
Segundo se depreende dos autos, o paciente foi autuado em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06), e, após o encaminhamento do auto de prisão pelo Delegado de Polícia, o juízo a quo homologou a prisão em flagrante, bem como a converteu, de ofício, em prisão preventiva, a fim de garantir a ordem pública, dada a gravidade da conduta do réu.
Colho de excerto do decreto prisional:
Trata-se de auto de prisão em flagrante delito lavrado em desfavor de LUCIANO DOS SANTOS FAGUNDES e BRUNO ANTONIO HANSEN DE BRITO, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006 tráfico de entorpecentes - ocorrido no dia 18/04/2020, no Município e Comarca de Alta FlorestaMT.
É o relatório. Decido.
Primeiramente, e por questão lógica, HOMOLOGO a prisão em flagrante para os fins de direito, por constatar a inexistência de quaisquer vícios formais ou materiais que possam acarretar a nulidade do presente auto de prisão em flagrante e por estar em conformidade com o artigo 302 do Código de Processo Penal.
Passo a analisar se no caso concreto os autuados tem direito de serem agraciados com a liberdade provisória ou se estão presentes os requisitos legais necessários para a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva ou em outra medida cautelar, nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, alterado pela novel Lei no 12.403/2011.
[...] Tem-se que a novel legislação restringiu a possibilidade de decretação de prisão preventiva aos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, salvo se reincidente ou se o crime foi praticado mediante violência doméstica ou familiar contra a mulher. Outrossim, consoante o citado dispositivo legal, devem estar presentes os fundamentos constantes no artigo 312 do Código de Processo Penal e desde que se revelarem inadequadas ou insuficientes as demais medidas cautelas, nos termos do artigo 310 do Código Penal com a redação alterada pela Lei no 12.403/2011 [...]
De início, deixo de designar a audiência de custódia de que trata o caput do artigo 310 acima mencionado. Isto em razão do atual cenário mundial que vivemos e em combate a pandemia decorrente do COVID-19 (Coronavírus), conforme artigo 2o, 5o da PORTARIA-CONJUNTA N. 249, DE 18 DE MARÇO DE 2020, [...]
Nesse passo, verifico que a d. autoridade policial juntou ao presente APFD os exames de corpo de delito dos autuados. Desta feita, considerando que os autuados informaram a ocorrência de tortura efetuada por policiais militares, DETERMINO seja oficiado o Ministério Público Estadual e a Defensoria Pública Estadual para manifestação, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, inclusa cópia integral do presente APFD e a presente decisão.
Pois bem.
As situações envoltas ao caso em concreto demonstram imprescindível a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva dos autuados com o escopo de resguardar a ordem pública.
Isto porque, conforme Boletim de Ocorrência no 2020.97826, após denúncias anônimas envolvendo suposto tráfico de entorpecentes no Bairro Cidade Alta, os policiais militares foram ao local e encontraram o suspeito Bruno, que ao avistar a guarnição da polícia militar este tentou evadir-se para dentro de uma residência, pulando o muro. Ao proceder a abordagem e ser revistado pelos policiais militares, foi encontrado em seu poder uma porção de substância entorpecente pasta base de cocaína e R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais) em moeda corrente, além de uma porção análoga a maconha em sua residência. Que ao ser indagado sobre o dinheiro que portava, teria afirmado aos policias militares que seria fruto da venda de entorpecentes e que teria adquirido a droga com o autuado Luciano, vulgo “veinho”.
A polícia militar se deslocou então à residência do autuado Luciano, logrando êxito em apreender na bermuda deste uma porção de substância entorpecente análoga a pasta base de cocaína, mais 07 (sete) porções da mesma substância na janela de sua residência e uma considerável porção escondida em um fogão no quintal de seu vizinho, além de uma balança de precisão. Desta feita, restam presentes os indícios de autoria e materialidade de mercancia ilícita de entorpecentes dos autuados.
Desta feita, verifica-se a gravidade concreta dos delitos supostamente perpetrados pelos autuados, qual seja, tráfico ilícito de entorpecentes, delito capaz de abalar a ordem pública e paz social, de forma que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram inócuas aos autuados.
De constar que o autuado Luciano já responde por outros ilícitos criminais envolvendo tráfico de drogas, conforme se denota de sua folha de antecedentes criminais em anexo, o que reforça a necessidade de sua prisão preventiva, já que as medidas cautelares diversas não são suficientes para coibir a eventual prática de novos delitos.
Com efeito, o crime de tráfico de entorpecentes, que tem como vítima a sociedade, é um delito repudiado, tanto pelo ordenamento jurídico quanto pela sociedade, por degenerar famílias, desestruturar a sociedade, além de outros efeitos nefastos. Além do que, uma decisão de soltura no presente momento diante da materialidade e indícios de autoria, passaria a imperar a insegurança e a sensação de ausência de justiça.
Desta feita, diante da gravidade concreta do ilícito, entendo necessária a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva dos autuados por vislumbrar presentes os requisitos e fundamentos necessários para a aplicação da aludida medida cautelar, mormente o fundamento para garantia da ordem pública.
De notar que o autuado Bruno informou que comprou entorpecentes para revender com o autuado Luciano, sendo encontrado com este último diversos papelotes de drogas prontas para a venda, além de uma balança de precisão com resquícios de substância de substância entorpecente Cocaína, conforme apurou o laudo da perícia oficial (Politec) no 510.2.04.2020.004248-01, o que reforça o indício de uma estrutura hierárquica voltada à prática do ilícito de tráfico de drogas.
Diante do exposto, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de LUCIANO DOS SANTOS FAGUNDES e BRUNO ANTONIO HANSEN DE BRITO, tendo em vista que não se mostram adequadas ao caso a concessão de liberdade provisória, tampouco a fixação de outras medidas diversas da prisão, diante das circunstâncias que envolvem o caso, isto é, a gravidade concreta dos fatos impõe-se a prisão preventiva para a garantia da ordem pública abalada pelo tráfico de entorpecentes, sendo que o autuado Luciano, já responde por outros delitos de tráfico, bem como o autuado Bruno foi flagrado com droga, dinheiro e confessou que traficava” (id. 40362459).
De proêmio, cumpre esclarecer que, quanto à alegação de supostas agressões sofridas pelo paciente, o que eivaria de ilegalidade o flagrante, entendo que tal circunstância deve ser apurada no feito – assim como determinado pelo juízo a quo –, não sendo bastante para revogação da prisão preventiva.
Depois, ainda que houvesse eventual irregularidade na prisão em flagrante, tal circunstância ficaria superada com a superveniência do decreto de prisão preventiva, pois se trata de novo título judicial ensejador da custódia cautelar, consoante orientação do STJ e de precedente de minha relatoria, verbis:
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de que a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação. Habeas corpus não conhecido” (HC 535.753/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).
“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO FLAGRANTE – INEXISTÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA – NOVO TÍTULO – TESE SUPERADA [...] ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A alegação de nulidade do flagrante fica superada com a superveniência do decreto de segregação cautelar [...]” (N.U 1002698-18.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019)
Todavia, sem embargo da presença dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar [fumus commissi delicti e periculum libertatis], o juízo a quo, a meu viso, de maneira equivocada, converteu o flagrante em prisão preventiva de ofício, sem qualquer manifestação ou requerimento do Ministério Público Estadual, ou representação da autoridade policial.
Não desconheço que alguns membros das Câmaras Criminais deste Sodalício possuem o entendimento de que “a vedação de decreto de prisão preventiva de ofício pelo d. magistrado não se confunde com aquela proveniente de medida tomada nos termos do art. 310, inc. II do CPP, que permite ao julgador, ao receber o auto flagrancial, constatando a presença dos requisitos e pressupostos normativos, dispostos nos artigos 312 e 313 do mesmo Códex, converter o recolhimento em prisão preventiva , sem prévio requerimento nesse sentido” (N.U 1001008-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020).
Contudo, a partir da Lei n. 13.964/2019, o chamado “Pacote Anticrime”, foi criado o Juiz de Garantias, evidenciando o seu dever de exercer o papel de garantidor das Liberdades e dos Direitos Fundamentais, não podendo, dessa forma, determinar, em nenhuma hipótese, prisão preventiva ex officio. Além disso, entendo que o art. 310, caput, do CPP, passou a exigir – ainda que implicitamente – no contexto da audiência de custódia a prévia manifestação do autor da Ação Penal Pública, ao fixar a obrigatoriedade da presença desse órgão naquele ato processual.
Assim, ainda que justificada a não realização de audiência de custódia, frente à situação excepcional de pandemia do COVID-19 – em consonância com o disposto nos artigos 2o e 5o da Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020 –, para a validade da decisão que converte o flagrante em preventiva, no atual contexto normativo, seria imprescindível a provocação do magistrado por aqueles que possuem atribuição para tal, qual seja, o Delegado de Polícia ou o Promotor de Justiça da Comarca (art. 311 do CPP, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019).
Sobre o tema já me posicionei neste sentido:
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA DE OFÍCIO, APÓS A MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA – MANIFESTA ILEGALIDADE – OFENSA AO ART. 311 DO CPP – VIOLAÇÃO À IMPARCILIADADE DO JUIZ E DO SISTEMA ACUSATÓRIO – ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A lei processual penal somente admite o decreto de prisão preventiva, na fase investigação da persecução penal, após requerimento do titular da ação penal [MP ou querelante], ou, ainda de representação da autoridade policial, sendo vedado ao magistrado atuar de ofício na referida fase processual, sob pena de violação à imparcialidade do juiz e ao sistema acusatório (N.U 0011917-09.2018.8.11.0000, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/03/2018, Publicado no DJE 08/03/2018).
Depois, a despeito da gravidade da conduta imputada ao paciente, após examinar o vasto conjunto probatório coligido no presente feito, não verifiquei a presença de base empírica satisfatória a comprovar sua acentuada periculosidade, ou indícios de que, em liberdade, voltará a praticar outros atos delituosos, já que não ostenta nenhum registro criminal anterior, predicado que deve ser sopesado em seu favor.
Neste ponto, abro um parêntese para destacar que diferente é a situação do corréu Luciano dos Santos Fagundes, uma vez que ele possui ações penais por delitos de idêntica natureza, além de ter sido detido em posse de apetrechos comumente utilizados no tráfico de drogas [balança de precisão], revelando a sua contumácia na prática da mercancia ilícita.
Também não há qualquer fundamento concreto no sentido de que a liberdade do paciente implicará em entrave, de qualquer ordem, para o desenrolar da instrução criminal ou aplicação da lei penal.
De mais a mais, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação no 62 – publicada em 17.3.2020 – recomendou aos magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo vírus COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos prisionais, advertindo [entre outras] a reavaliação de prisões preventivas que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa:
“Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: [...]
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa.”
Na situação, além de não estar demonstrada a sua periculosidade, o paciente encontra-se segregado por crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa.
Com base em tais premissas, entendo cabível a substituição da prisão preventiva do paciente por outras medidas cautelares, por se afigurarem adequadas e suficientes ao caso em apreço.
Sublinhe-se, que, tal medida, aliás, é a regra insculpida no ordenamento jurídico vigente, ex vi do teor contido no art. 282, § 6o, do CPP, segundo o qual “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”.
Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.
À vista do exposto, DEFIRO a liminar requestada para substituir a prisão preventiva do paciente Bruno Antônio Hansen de Brito pelas seguintes medidas:
(i) comparecimento mensal em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades, após o retorno das atividades do Poder Judiciário;
(ii) não se ausentar do território da comarca, sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;
(iii) não frequentar bares, casas de jogos, boates, bocas de fumo e congêneres;
(iv) não portar armas e não ingerir bebidas alcoólicas;
(v) não fazer uso de substância entorpecente;
(vi) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e nos dias de folga; e,
(vii) não se envolver em outro fato criminoso.
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente Bruno Antônio Hansen de Brito, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, contanto que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.
Desde já fica o juízo de origem autorizado a revogar, a substituir ou a acrescentar outras medidas cautelares.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de abril de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.